Tribunal: TJMT
Processo: 1000448-87.2021.8.11.0017
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Embargos Declaratórios: 1000448-87.2021.8.11.0017
Embargante(s): ENERGISA S/A
Embargado(s): PAULO PEREIRA COELHO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
DECISÃO MONOCRÁTICA
Pretende a parte promovida, ora Embargante, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar voto e acórdão proferidos que deram provimento ao recurso da parte promovente para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, a condenando a o pagamento de indenização por dano moral.
A parte Embargante alega que houve omissão no voto.
Houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.
Há certidão de intempestividade no Id. 103865960.
Em que pese os termos dos embargos, verifico que os embargos opostos são intempestivos, posto que em se tratando de Juizado Especial os prazos contam-se da sessão de julgamento, com fulcro no Enunciado 85, do FONAJE.
No presente caso, a sessão de julgamento ocorreu no dia 09.09.2021 e os embargos somente foram opostos no dia 23.09.2021, ou seja, após o prazo para sua tempestiva oposição.
Portanto, forçoso reconhecer a intempestividade dos embargos declaratórios opostos.
Ante o exposto, monocraticamente, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, posto que intempestivos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora